Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721019-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO SERGIO RIBEIRO NOVAES, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, MARCELO RIBEIRO NOVAES, SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES, ESPÓLIO DE RENATO GARCEZ NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o Distrito Federal, em 10 dias, sobre o seu interesse recursal, diante das guias de recolhimento do ITCD e Termos de Quitação acostados aos autos e da alegação de que o IPTU foi integralmente quitado (ids. 21273366 a 21273368). Brasília - DF, 10 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora